Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e organização do processo em ação de reintegração de posse cumulada com indenização, em que foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da petição inicial e prescrição, deferida a justiça gratuita ao autor, indeferida a produção de prova pericial e determinada a designação de audiência de instrução. O agravante requereu atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão quanto a todas essas matérias. O recurso foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se está prescrita a pretensão autoral relacionada à anulação de negócio jurídico e à reparação por perdas e danos fundadas em alegado inadimplemento de contrato verbal.
III. Razões de decidir
3. A pretensão autoral está fundada na alegação de inadimplemento contratual decorrente de acordo verbal firmado após o ano de 2000, pelo qual o agravado cederia um lote ao agravante mediante contrapartidas específicas.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a pretensão de reparação por inadimplemento contratual está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
5. Não havendo termo fixado no contrato verbal, a mora do devedor depende de interpelação judicial ou extrajudicial, conforme o art. 397, parágrafo único, do Código Civil. A interpelação judicial ocorreu com o ajuizamento da ação em 23/04/2024, configurando, em tese, o termo inicial da contagem do prazo prescricional.
6. A jurisprudência do STJ admite que, nos contratos verbais sem prazo definido, a prescrição tem início com a constituição em mora do devedor.
7. A alegação do autor de que apenas teve ciência do prejuízo em 2023, ao ser citado em ações trabalhistas envolvendo a empresa a ele vinculada, encontra respaldo documental nos autos. Por sua vez, o agravante não apresentou prova suficiente para infirmar a alegação de que a ciência do ato lesivo somente ocorreu em 2023, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à existência de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189, 205, 373, I e II, e 397, parágrafo único; CPC/2015, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.810.031/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025; STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018; STJ, REsp n. 1.758.298/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.